Tribunal: TJES
Processo: 5003213-48.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003213-48.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAUA LIMA MACHADO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por KAUÃ LIMA MACHADO em face de MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio da qual pretende a indenização por danos morais que alega ter sofrido em virtude de abordagem violenta realizada pela guarda municipal quando soltava pipa com amigos, tendo sido algemado, imobilizado e colocado no cofre de viatura.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, por considerar que a abordagem se deu forma legal e escorreita, em virtude de resistência e tentativa de fuga do adolescente, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões deduzidas à exordial, em suma, no sentido da configuração de dano moral indenizável em virtude da abordagem policial violenta.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece reforma.

Isso porque, ainda que se considerem verídicos os depoimentos dos guardas municipais no sentido da resistência do adolescente, é evidente pelos vídeos e fotos acostados aos autos que a abordagem foi truculenta e incompatível com a normativa constitucional, infralegal e internacional de proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes.

Como cediço, por expresso mandamento constitucional, a criança e o adolescente têm direito, com absoluta prioridade, ao respeito e à proteção da vida, da saúde, da dignidade, da liberdade (art. 227 da CF), sendo dever do Estado promover a proteção integral desses sujeitos de direito que se encontram em fase de desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual (arts. 3º, 4º e 15 do ECA).

Veja-se que não se está a afirmar a irresponsabilidade de adolescentes, mas sim que a fase de desenvolvimento em que se encontram deve ser exercida com responsabilidade compatível com a experimentação e com o cometimento de erros e acertos intrínsecos a tal etapa da vida.

O que é certo é que o Estado (assim como a família e a sociedade) tem o dever de garantir a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e arts. 3º, 4º, 15 e 17 do ECA), não sendo admissível que o Estado (detentor do poder estatal de proteção dos cidadãos) seja quem viole os direitos humanos, mediante tratamento desumano, violento e vexatório (art. 18 do ECA), ainda mais de pessoas vulneráveis como os adolescentes (100 Regras de Brasília).

Referida proteção de crianças e adolescentes encontra guarida também na Convenção sobre os Direitos das Crianças e Adolescentes (Dec. nº 99.710/90), que determina que os Estados Partes:

“(...) tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar a proteção da criança contra toda forma de discriminação ou castigo por causa da condição, das atividades, das opiniões manifestadas (...)” (art. 2º.2);

“(...) se comprometem a assegurar à criança a proteção e o cuidado que sejam necessários para seu bem-estar” (art. 3º.2); “(...) adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração (...)” (art. 19.1)

Fincada essa premissa, dos autos se depreende que a abordagem da guarda municipal viola frontalmente referida normativa protetiva da criança e do adolescente, uma vez que dos vídeos e fotos acostados aos autos se denota atuação truculenta, com imobilização de adolescente no chão que gerou lesões corporais.

Vê-se que o adolescente é franzino, sem estrutura física que possa sugerir risco efetivo e concreto à integridade física dos agentes que estavam em maior número, razão pela qual destoa do razoável e do proporcionável a conduta assumida pelos guardas municipais, inclusive no tocante ao uso de algemas, cujo emprego dependeria de efetiva e concreta resistência, perigo à integridade física dos agentes ou de fuga (Súmula Vinculante nº 11), circunstâncias que não se podem depreender na espécie.

Não bastasse isso, o adolescente fora introduzido em cofre de viatura, violando frontalmente o disposto no art. 178 do ECA, que veda expressamente a colocação de adolescente em compartimento fechado de viatura,
in verbis
:

Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

Destaque-se, ainda, que todo esse excesso de força se deu em contexto em que o adolescente não praticava ato de alta lesividade ou periculosidade, pois soltava pipas na praia, ainda que possivelmente com cerol, como afirmam os agentes sem que haja, todavia, prova nos autos, fato que torna ainda mais censurável a conduta perpetrada pela guarda municipal, diante do desequilíbrio entre o ato praticado pelo adolescente e a reação dos agentes estatais.

Diante do exposto, tem-se por reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado, na forma do art. 37, §6º da CF, estando presentes todos os elementos ensejadores do dever de indenizar, notadamente a conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

Quanto aos danos morais, reputo configurados, tendo em vista que diversos direitos humanos e fundamentais do Requerente foram violados de forma manifesta e flagrante pela atuação da guarda municipal, notadamente, dentre outros, direitos à integridade física e mental, ao respeito, à dignidade, à liberdade, extraindo-se do autos a existência não apenas de dano físico (como se evidencia das fotos), mas também mental e psicológico.

Em casos tais, os transtornos, a dor, o sofrimento, o constrangimento e o vexame que a vítima experimenta dispensam qualquer outra prova decorrendo do próprio fato (STJ, REsp n. 1.224.151/CE, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 6/9/2011).

Também neste sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA CONFIGURADO – GRAVE FATURA NO ANTEBRAÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano. Presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste. 2. No caso dos autos, extrai-se do material probatório que, após acionamento da Polícia Militar por sua companheira, o autor se recusou a adentrar na parte traseira do veículo, conhecida como “gaiola”. Diante da recusa, é fato incontroverso, inclusive assumido naaudiência de instrução e julgamento realizada, que os policiais utilizaram-se de cassetete de madeira para que o autor adentrasse no cofre da viatura policial. Não há nenhuma comprovação de que o demandante tenha agredido os policiais ou tentado se evadir do local. 3. Conforme bem consignado pelo d. Magistrado sentenciante “não se pode perder de vista que a ocorrência estava sendo atendida por dois policiais militares, o que permitia a adoção de outras medidas de força e persuasão para o fim de se vencer a resistência passiva do requerente que insistia em não ingressar no cofre da viatura segurando o teto do veículo, de que são exemplos o uso de força física proporcional pelos agentes através do emprego de técnica de imobilização para colocação do requerente no interior do cofre da viatura e, conforme o caso, o uso de spray de pimenta ou de algemas, além do acionamento de outra viatura policial, visto que a dinâmica fática comprovada não retrata risco ou tentativa de fuga do local que impedisse o aguardo pelo apoio (...)” e ainda, “o policial Marcelo reconheceu em seu depoimento que tinha à sua disposição além da arma e do bastão, também o gás de pimenta e as algemas, além do apoio de outro policial que atendia a ocorrência, o que permitiria o emprego das referidas técnicas mais proporcionais para superação da resistência apresentada pelo requerente por meio da postura meramente passiva alhures enfatizada, o que revela excesso na aplicação do bastão não apenas nas pernas e corpo do requerente, como admitido pelo policial em seu depoimento, como também nos braços, ocasionando a lesão retratada nos autos.” 4. A agressão ocasionou grave lesão ao demandante, consubstanciada em fratura no antebraço e colocação de placa com parafusos, que ocasionou o afastamento do autor por 90 (noventa) dias de suas atividades laborais. 5. Dada a severa natureza da fratura, a ponto de se fazer necessária intervenção cirúrgica, não há que se falar em ter sido a lesão decorrente da conduta da vítima, que não teria condições de provocar, por suas próprias forças, ferimento desta gravidade. 6. Mesmo se o autor opõe resistência à voz de prisão e dificulta a colocação de algemas, impõe-se que os agentes policiais diligenciem para que, no ato de imobilização, preservem na máxima medida do possível a integridade física da pessoa, exigibilidade acentuada em virtude do treinamento dos policiais para aplicar a técnica. 7. A fratura decorrente da conduta dos policiais, configura o nexo causal entre o dano e a atividade de agente público, de forma que os excessos da conduta praticada pelos policiais deram causa a um período de longo sofrimento para o autor. A própria gravidade da fratura aponta que o autor deva ter sentido severas dores provocadas no ato da imobilização mal conduzida, ao que se seguiu a necessidade de tratamento cirúrgico, que também se configura na submissão do autor a mais dores e sofrimento. A tudo isso se soma ainda um longo período de recuperação do membro fraturado, que limitou sua capacidade de exercer atividades rotineiras, como o exercício da profissão. 8. Diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d. sentenciante. 9. Perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da agressão não podem ser tratados como meros dissabores. 10. Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 11. Recursos desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003035-83.2021.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Jun/2023)

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do referido valor constitui tarefa delicada
para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nessa difícil tarefa, cumpre ao magistrado se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico eleito pelo Tribunal da Cidadania como o mais adequado para a quantificação dos danos morais (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Tendo isso em vista, de acordo com uma análise acurada da jurisprudência, somada às particularidades do caso concreto (em suma: violência física praticada contra adolescente franzino que estava soltando pipas), reputo que o montante deve ser fixado em R$ 15.000,00, sendo este um montante razoável à extensão do dano e à gravidade e seriedade da conduta perpetrada pelos agentes, sem descuidar do caráter educativo/pedagógico da reparação.

Referido valor encontra ressonância, como dito, na jurisprudência do eg. TJES e do c. STJ, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 70 E 333 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. No que se refere à alegada ofensa aos arts. aos arts. 70, III, e 333, I, do CPC, alterar o entendimento do Tribunal de origem - que concluiu no sentido de que foram identificados os policiais integrantes da abordagem policial - ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, entendeu estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil, porquanto restou demonstrado o abuso de poder, por parte dos policiais. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. III. No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. IV. No caso, o Tribunal a quo, ante as peculiaridades fáticas no caso, manteve o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de reparação por danos morais, quantum que merece igualmente ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 419.524/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, conforme bem assinalado na sentença, os agentes públicos apontados como autores do constrangimento, apesar de inocentados no que tange ao crime de tortura, foram condenados pelo crime de abuso de autoridade por terem conduzido a apelada para uma Delegacia a pedido de um civil numa investigação que não era de suas respectivas competências, sem qualquer procedimento adequado. 2. Ora, dispõe o art. 935 do CC que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 3. Nesse contexto, restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade, produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante. Decerto, é evidente o dissabor íntimo sofrido pela apelada com a conduta ilegal e errônea dos agentes do apelante, tendo sido irregularmente retirada do seu local de trabalho e conduzida a uma Delegacia de Policia, com patente perturbação em suas relações psíquicas e na tranquilidade. 4. Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira. 5. “Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ)”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.230/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). 6. Recurso desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011470-50.2006.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Feb/2023)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. Sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Requerido ao pagamento, em favor do autor, de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em vista do parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)